Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA DA AÇÃO N. 59.888/96. TEMA REPETITIVO 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO 1.076. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
1. No julgamento do REsp 1.301.935/DF, o STJ reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação n. 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo 880 do STJ.
2. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não sobressai na espécie.
3. Não há cogitar de redução da verba honorária quando o percentual estipulado na origem já se encontra no patamar mínimo previsto no diploma processual, bem assim o proveito econômico obtido equivale ao valor da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.